Tribunal: TJES
Processo: 5000237-46.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-46.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA MALLAGUTTI CORREA
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000237-46.2018.8.08.0057

RECTE.: RENATA MALLAGUTTI CORREA

RECDOS.: DECOLAR.COM LTDA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A (AVIANCA)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ACORDO COM UMA DAS PARTES. VALOR SUFICIENTE PARA O OCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Renata Mallagutti Correa em face de Decolar.com Ltda e Oceanair Linhas Aéreas S/A (Avianca), aduzindo a requerente que em virtude da greve dos caminhoneiros ocorrida em 28/05/2018 não conseguiu chegar no aeroporto a tempo para sua viagem. Informa que tentou a restituição junto às rés, sem êxito. Busca, assim, a devolução do valor pago, além de danos morais. A primeira requerida ofertou defesa no ID 6177865, informando já ter realizado o estorno do valor pago antes da propositura da presente ação, cabendo apenas a autora aguardar o crédito em seu cartão. A segunda requerida ofertou defesa no ID 6177871 destacando inexistir qualquer afronta ao direito da autora, considerando que o valor já foi estornado. A requerente ofertou RI no ID 6177900, com pedido de assistência judiciária, sem que as rés ofertassem contrarrazões.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Assim, em vista do que se expôs, homologa-se o acordo celebrado no id. 2849275, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito em face da Requerida Decolar, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC e julgam-se improcedentes os pedidos em face da Requerida Oceanair Linhas Aéreas S/A, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por fim, REVOGA-SE a tutela de urgência deferida sob evento 1792309, tendo em vista a superveniente perda do objeto em decorrência de acordo extrajudicial”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, a autora e a primeira requerida formularam acordo extrajudicial (ID 6177889), devidamente homologado em sentença. Embora se trate de obrigação solidária, não se negando a aplicação do art. 844, § 3º do CC, é possível ainda que o credor busque o fornecedor que não participou do acordo para complementar o valor referente ao dano pretendido, para os casos que o ressarcimento não seja suficiente para repará-lo em sua integralidade. Ocorre que, no caso em tela, conforme muito bem assinalado pelo magistrado de piso, o valor objeto do acordo é mais que suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela autora a título de danos morais, motivo pelo qual, em meu sentir, não cabe qualquer complementação. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)